Tribunal: TJDFT
Processo: 0709819-24.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDEVIDA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas produzidas. O Art. 370 do CPC estabelece que “Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade das provas para a formação de seu entendimento.
2. O parágrafo único do art. 370 do CPC afirma que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”. O Juiz é o destinatário direto da prova, mas as partes e outros interessados são os destinatários indiretos, devendo o mesmo indicar os motivos que o levaram a indeferir a realização de determinada prova ao longo do processo, vez que o modelo cooperativo adotado pela Nova Lei Processual, especificamente no art. 6o do referido diploma adjetivo, determina que o Juiz e as partes atuem juntos, de forma comparticipativa, na construção em contraditório do resultado do processo, o que foi observado pelo Juízo de origem.
3. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido e a extensão do dano, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros.
4. No caso, tem-se que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi devida, tendo em vista que decorreu de dívida existente entre as partes. Entretanto, a sua manutenção no rol dos credores se deu de forma indevida, uma vez que houve adimplemento da obrigação.
5. O valor fixado pelo Juízo sentenciante mostra-se adequado a reparar os transtornos sofridos pela Autora, não havendo que se falar em majoração da verba indenizatória.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.